Tribunal: TJPA
Processo: 0807967-06.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807967-06.2024.8.14.0051

APELANTE: DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA

APELADO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0807967-06.2024.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA

ADVOGADOS:

ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994, LAURA THAYNÁ MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944 E YSLANNY KAROLINY SAMPAIO FERREIRA – OAB/PA 39.077

APELADO:

CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA
SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO COMUM. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE EMENDA DA INICIAL. REVELIA EM DIREITO INDISPONÍVEL. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA INDICAM NECESSIDADE DE SANEAMENTO. RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA contra sentença da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, repetição do indébito e indenização por danos morais. A recorrente alegou, entre outros pontos, a não concessão de prazo para emenda da inicial, a revelia da parte ré, a ocorrência de descontos indevidos não considerados e a ausência de organização e saneamento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de audiência/decisão de saneamento do processo configura nulidade por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a revelia, no caso de direito indisponível, afasta os efeitos do art. 344 do CPC; (iii) determinar se houve violação ao direito subjetivo da parte autora de emendar a petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC constitui nulidade processual por violar os princípios da cooperação, contraditório substancial e devido processo legal, impedindo a estabilização do feito e comprometendo a validade da sentença.

4.

A revelia da parte ré, em demandas que envolvem direito indisponível, como nas ações consumeristas sobre descontos indevidos em benefícios previdenciários, não autoriza o julgamento antecipado, exigindo a continuidade do processo com a devida instrução (art. 345, II, do CPC). Doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque esclarece que não se aplicam os efeitos materiais da revelia em controvérsias que envolvam direitos indisponíveis.

5.

A negativa do juízo em permitir a emenda da petição inicial, diante de defeitos que comprometiam o julgamento do mérito, configura violação ao direito subjetivo da parte autora, conforme art. 321 do CPC, e compromete a validade da decisão final.

6.

A doutrina de Dierle Nunes, Natanael Lud Santos e Silva e Leonardo Carneiro da Cunha reforça a obrigatoriedade da fase de saneamento como garantia de isonomia, contraditório e primazia do julgamento do mérito. Sua ausência compromete o devido processo e resulta em error in procedendo.

7.

Jurisprudência do TJPA reconhece como nula sentença proferida sem prévia delimitação das questões de fato e de direito (TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno) e sem intimação das partes para especificação de provas (TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de audiência ou decisão de organização e saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC, compromete a regularidade do procedimento e acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

A revelia não produz efeitos quando a controvérsia envolve direito indisponível, sendo obrigatória a instrução probatória.

3.

O indeferimento de pedido de emenda da inicial, sem oportunizar a correção de vícios, viola o direito subjetivo do autor e impõe a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 321, parágrafo único; 344; 345, II; 357; 373; 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Apelação Cível nº 0800593-50.2020.8.14.0124, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024;
– TJPA, Apelação Cível nº 0801035-74.2020.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 28.05.2024;
– STJ, REsp 1.466.747, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.02.2015;
– STJ, REsp 1.087.745, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2012.

Doutrina citada
:
– Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque, comentários ao CPC;
– Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, in
Novo CPC: fundamentos e sistematização
;
– Leonardo Carneiro da Cunha,
O Novo Processo Civil Brasileiro
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0807967-06.2024.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA

ADVOGADOS:

ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994, LAURA THAYNÁ MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944 E YSLANNY KAROLINY SAMPAIO FERREIRA – OAB/PA 39.077

APELADO:

CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA
interpôs

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

4ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Santarém-Estado do Pará,

que julgou improcedente o pedido autorial quanto a obter a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado, repetição por indébito e danos morais. ( PJe ID 26379185).

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

- negada emenda da exordial para explicar os descontos e origem;

- descontos indevidos comprovados e inobservados na sentença;

- revelia que enseja a procedência da pretensão;

- danos morais indenizáveis não configurados;

- repetição do indébito na forma dobrada necessário e

- relação de consumo que enseja a inversão do ônus da prova;

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 26379186).

Contrarrazões não apresentadas.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0807967-06.2024.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM-PARÁ (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA

ADVOGADOS:

ÁLVARO CAJADO DE AGUIAR – OAB/PA 15.994, LAURA THAYNÁ MARINHO CAJADO – OAB/PA 16.944 E YSLANNY KAROLINY SAMPAIO FERREIRA – OAB/PA 39.077

APELADO:

CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

- Incidência do artigo 345, II do CPC dado a demanda ser consumerista, portanto, tratar de direito indisponível;

- sentença que nega o direito subjetivo da Apelante quanto à emenda da exordial;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum que exige que o processo seja organizado e saneado na fase do artigo 357 do CPC e

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis não caminhar segundo os ditames do Procedimento Comum em três vertentes relevantes:

a.

Revelia que infirma a presunção de veracidade imposta no artigo 344 do CPC, quando a demanda versa sobre direito indisponível(art. 345, II, do CPC) revelando a necessidade do debate fático-jurídico;

b.

Seguimento da lide à etapa processual do artigo 357 do CPC e

c.

Nulidade por negar o direito subjetivo de
DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA
quanto à emenda da exordial
.

1ª Vertente:
Revelia de
CONAFER – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREENDEDORES FAMILIARES RURAIS DO BRASIL

Começo descrevendo a redação do artigo 345, I, do CPC:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I -se o litígio versar sobre direitos indisponíveis.

Que trata de hipótese que afasta o efeito material da revelia, exigindo do julgador o seguimento das demais etapas processuais ante a necessidade do debate fático-probatório porque fundante na questão consumerista de desconto indevido em benefício previdenciário não contratado.

Nesse caminho, Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque:

3. Direitos indisponíveis
. Assim como não se pode presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor por ausência de impugnação especificada se o litígio versar sobre direitos indisponíveis (v. comentários ao art. 341, item 4), também não se opera o efeito material da revelia relativamente a tais controvérsias. 3.1. Embora a definição do que sejam os direitos indisponíveis e a delimitação de todos os seus casos constituam tormentosos problemas, podem ser dados como exemplos os direitos referentes ao estado da pessoa (capacidade, filiação, estado civil), os direitos da personalidade (art. 11 do Código Civil) e o direito da Fazenda Pública, desde que se refira ao interesse público primário (tutela do bem comum). Questões envolvendo interesses de incapazes, como guarda e visitação de menores, também entram nessa esfera de indisponibilidade. A jurisprudência também tem afastado os efeitos da revelia na ação de desapropriação, entendendo que tal circunstância não implica aceitação da oferta do ente expropriante, fazendo-se necessária a avaliação judicial (STJ, REsp 1.466.747, Relator Ministro Humberto Martins, julgado em 24.02.2015). 3.2. O interesse público secundário (direitos de caráter patrimonial) da Fazenda Pública pode ser objeto de disposição e, consequentemente, se submete ao efeito material da revelia (STJ, REsp 1.087.745, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 06.11.2012) – tanto assim que se admite que tais interesses da Fazenda Pública sejam submetidos à arbitragem, o que só é possível para direitos patrimoniais disponíveis (art. 1.º, caput e § 1.º, da Lei n.º 9.307/1996). Questionável, assim, a Súmula n.º 256 do TFR, cuja orientação continua a ser prestigiada pela jurisprudência, segundo a qual “A falta de impugnação dos embargos do devedor não produz, em relação à Fazenda Pública, os efeitos de revelia.
[1]

Diante do afastamento do efeito material da revelia, caberia

ao julgador primevo seguir com as etapas processuais para o necessário debate que exige o litígio consumerista, entre outras questões a serem colocadas pelos litigantes, inclusive o revel em atenção ao teor do artigo 346, parágrafo único, do CPC:

a.

Imposição da inversão do ônus da prova

e

b.

Localização,

identificação e valor descontado.

Dessarte, como tais indagações não foram tratadas, entendo que a sentença é insegura juridicamente para as partes a ensejar a nulidade por
error in judicando
nesse recorte.

2ª Vertente
: Fase Estrutural da Lide

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias

como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo que não se satisfaz pela
práxis
equivocada do despacho saneador, figura inexistente no Ordenamento Jurídico Processual,

instalando a inequívoca nulidade porque

deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[2]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito, onde as partes

terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[3]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

O dito popular já dizia: “ A pressa é a inimiga da perfeição.”

Nota-se que a precipitação em julgar a questão litigiosa, quando desatenta da qualidade do litígio versado e do rito adotado, acaba por instaurar uma nulidade incorrigível, que somente é afastada quando há a cassação da sentença combatida.

Necessário reiterar: O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, como de fato a reputo, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

E é nesse trilhar que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM ANÚNCIO PRÉVIO
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A., inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica, c/c conversão de conta corrente e repetição de indébito, cumulada com pedido de indenização por danos morais. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido do autor, condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais e à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de anúncio de julgamento antecipado, impossibilitando a produção de provas relevantes à sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de anúncio de julgamento antecipado da lide e a supressão da fase probatória configuram cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, sem o prévio anúncio ou o encerramento formal da fase de instrução, caracteriza cerceamento de defesa, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme os artigos 355 e 369 do Código de Processo Civil.

O princípio da cooperação impõe que o juiz deve comunicar às partes a intenção de proferir julgamento antecipado, garantindo que estas possam exercer plenamente seu direito de produção de provas.

A ausência de despacho saneador ou de intimação das partes para especificação de provas representa error in procedendo, resultando na nulidade da sentença em razão de cerceamento do direito de defesa da parte recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio, impedindo a produção de provas necessárias, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 355, I; 369.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0807187-07.2021.8.14.0040; TJ-PA, Apelação Cível nº 08013261120198140040; TJ-PA, Apelação Cível nº 00001495720148140125.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800593-50.2020.8.14.0124 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024
) Sublinhei.

Outro.

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 679 DO CPC. OS EMBARGOS PODERÃO SER CONTESTADOS E APÓS SEGUIRÃO O PROCEDIMENTO COMUM.
ERROR IN PROCEDENDO
CONSTATADO
IN CASU.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801035-74.2020.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/05/2024 )
Negritado em seu original
.

3ª Vertente
: Direito Subjetivo à Emenda da Inicial

Eis a redação do artigo 321 do CPC:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Quando a exordial é lacunosa, o julgador deve oportunizar ao autor a correção, complementação ou a regularidade argumentativa do vício indicado

eis a emenda ser um direito subjetivo do autor forte na garantia constitucionalmente tutelada do acesso à justiça que atende ao princípio do devido processo legal.

Antecipo. A sentença será cassada porque nula de pleno direito por error in procedendo, nesse recorte acompanhado as vertentes acima ora delineadas.

Perceba o seguinte excerto da objurgada:

A autora, em sua petição inicial, não especifica o valor exato que foi descontado de seu benefício previdenciário, limitando-se a afirmar que verificou a ocorrência de descontos indevidos. No entanto, tal omissão compromete a clareza da demanda, já que não é possível determinar, com base apenas nas alegações, a extensão do alegado prejuízo sofrido pela autora. Para que o pedido fosse mais fundamentado, seria necessário que a autora fornecesse detalhes específicos sobre os valores descontados, facilitando a análise e a verificação da ocorrência do alegado débito.( PJe ID 26379185).

Como
DARLEIDE SOCORRO PEDROSO DE SOUSA

não especifica o valor descontado no benefício previdenciário,

não diz qual o prejuízo monetário sofrido ou providenciasse outros detalhes específicos apontados pelo julgador, a emenda da exordial é caminho a ser seguido, mas que não fora concedido no momento

processual devido cujo erro mancha a sentença de nulidade.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo e error in judicando
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.643. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 27 ago. 2025.

[2]

[2]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 27 ago. 2025.

[3]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 ago. 2025.

Belém, 23/09/2025